Tribunal: TJSP
Processo: 1023824-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Plano de Saúde – Permanência de dependentes de titular de plano de saúde após o período contratual de remissão. Precedentes dessa corte. A rescisão unilateral da avença, em caso de morte do titular, constitui desvantagem exagerada ao beneficiário do plano de saúde. Os dependentes têm o direito de permanecer vinculados a apólice do falecido, ainda que o contrato preveja período de remissão. A

Ementa:
Plano de Saúde – Permanência de dependentes de titular de plano de saúde após o período contratual de remissão. Precedentes dessa corte. A rescisão unilateral da avença, em caso de morte do titular, constitui desvantagem exagerada ao beneficiário do plano de saúde. Os dependentes têm o direito de permanecer vinculados a apólice do falecido, ainda que o contrato preveja período de remissão. A declaração de nulidade da cláusula contratual integra a fundamentação da necessidade de manutenção do plano, não sendo, portanto, extra petita. O direito ao gozo do período de remissão se inicia com a morte do titular, a entrega da documentação é procedimento burocrático que não tem o condão de alterar o marco inicial do benefício. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023824-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAUDE S/A, são apelados EDUARDO RUBIN, ANDREIA RUBIN e
ESTHER RUBIN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023824-35.2018.8.26.0100 -Voto no 1.756
AC
2
Apelação Cível no 1023824-35.2018.8.26.0100
Apelante: BRADESCO SAUDE S/A
Apelados: Eduardo Rubin, Andreia Rubin e Esther Rubin
Comarca: São Paulo
Voto no 1.756
Plano de Saúde – Permanência de dependentes de titular de
plano de saúde após o período contratual de remissão.
Precedentes dessa corte. A rescisão unilateral da avença, em
caso de morte do titular, constitui desvantagem exagerada ao
beneficiário do plano de saúde. Os dependentes têm o direito
de permanecer vinculados a apólice do falecido, ainda que o
contrato preveja período de remissão. A declaração de nulidade
da cláusula contratual integra a fundamentação da necessidade
de manutenção do plano, não sendo, portanto, extra petita. O
direito ao gozo do período de remissão se inicia com a morte
do titular, a entrega da documentação é procedimento
burocrático que não tem o condão de alterar o marco inicial do
benefício. RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
a ação para, confirmando a tutela concedida, condenar a ré (i) à obrigação de fazer
consistente em manter o contrato de seguro saúde celebrado em nome do de cujus
ENRIQUE RUBIN, transferindo-o para o nome dos autores, pelo prazo de remissão de
5(cinco) anos; (ii) declarar nula a cláusula 1.3 do capítulo “Condições da Cobertura de
Remissão por Morte”, porque abusiva;(iii) determinar que a ré se abstenha de extinguir
a apólice de seguro em questão após o período de remissão; (iv) condenar a ré a restituir
aos autores o valor do prêmio relativo à cota parte do falecido após sua morte.
Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
A ré apela sustentando que não há como manter os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023824-35.2018.8.26.0100 -Voto no 1.756
AC
3
dependentes do de cujus na apólice após o período de remissão, pois o contrato não
obriga a manutenção infinita dos dependentes após o falecimento do titular. Alega que
se trata de plano antigo, sem regulamentação e que subsistia apenas para atender os
antigos segurados, não havendo como realizar novas contratações nesse modelo
atualmente. Afirma que a devolução dos valores pagos após o falecimento do titular não
é devida, pois apenas houve a comunicação do óbito em 17/01/2018 e com a assinatura
somente do coautor EDUARDO, quando na verdade deveria conter a subscrição de
todos os dependentes. Argumenta que houve julgamento extra petita na análise que
determinou a nulidade da cláusula 1.3 do contrato.
O recurso é tempestivo, devidamente preparado e foi
respondido. Encaminhado à segunda instância, foi recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Primeiramente, há de se afirmar ser a relação entre as
partes de consumo, nos termos da súmula 100 deste Tribunal de Justiça:
“O contrato de plano/seguro de saúde submete-se aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor da Lei 9.656/98, ainda que a avença tenha sido celebrada
antes da vigência desses diplomas legais.”
E ainda, Súmula 469, do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde”.
É incontroverso que os autores são beneficiários do plano
de saúde réu na condição de dependentes do de cujus.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, em
caso de morte do titular, constitui desvantagem exagerada à consumidora, nos termos do
artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, ademais, contraria o artigo 30, § 3o,
da Lei 9.656/98:
“Em caso de morte do titular, o direito de permanência é
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à
saúde, nos termos do disposto nesse artigo”.
Na hipótese, diante de um contrato de adesão, é preciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023824-35.2018.8.26.0100 -Voto no 1.756
AC
4
adequar a autonomia da vontade aos limites de proteção impostos pela legislação
consumerista, resguardando-se os direitos da parte consumidora sempre que for
necessário.
Ainda, é possível, em defesa da manutenção da requerente
no contrato de seguro saúde, invocar o artigo 13 da mesma lei no 9.656/98:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo
por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
A apelante busca no artigo 35, § 5o, da mesma lei a
justificativa para sua recusa à continuidade do plano. O parágrafo em questão, no
entanto não exclui a pretensão autoral:
§ 5o A manutenção dos contratos originais pelos consumidores
não-optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a seus
dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e filhos, e vedada a
transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a terceiros.
A manutenção do contrato é garantida aos titulares e seus
dependentes. A vedação de transferência de titularidade diz respeito a terceiros, o que
não é o caso dos apelados, que, na qualidade de dependentes, já são beneficiários com
garantia da manutenção do contrato.
A requerida alega que a declaração de nulidade da
cláusula 1.3 do capítulo “Condições da Cobertura de Remissão por Morte” seria extra
petita, tal afirmação não prospera pelo fato de que a declaração de nulidade integra a
fundamentação da decisão de manutenção do contrato com transferência da titularidade
para os autores.
Passando à análise da restituição dos valores pagos de
prêmio, após a morte do titular do plano de saúde, mais uma vez a sentença merece ser
mantida.
A apelante argumenta que a cobrança se deu porque a
comunicação do óbito deu-se apenas em 17/01/2018 e que o pedido de remissão foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023824-35.2018.8.26.0100 -Voto no 1.756
AC
5
assinado apenas pelo autor EDUARDO. Ocorre que a situação descrita não altera a
obrigação contratual de conceder a remissão imediatamente a todos os beneficiários da
apólice.
O benefício da remissão tem seu marco inicial no evento
morte. Ainda que a entrega da documentação necessária se dê posteriormente, a
remissão tem que retroagir até o falecimento. Tampouco faz sentido a exigência de que
todos os dependentes firmem as solicitações, já que o benefício é previsto pela simples
qualidade de dependência que ostentam e o plano de saúde tem acesso a apólice e ao
dado do número de vidas que ela engloba.
Em razão da sucumbência em grau recursal, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator